Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1 Tendo a parte apontado especificamente o alegado desacerto e inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Inexiste cerceamento de defesa pelo fato de não se admitir produção de prova oral, pois o Magistrado não é obrigado a acolher todas as provas requeridas pelas partes, sendo relevante observar que as provas destinam-se ao Juiz e, esse deve delimitar a sua produção quando já possui elementos suficientes para o deslinde da causa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Os contratos civis regem-se por princípios como o da Obrigatoriedade dos Contratos e da Intervenção Mínima. Não se pode olvidar, entretanto, a incidência de outros princípios sobre os contratos, como o da Função Social, presente no artigo 421 e no 2.035, parágrafo único, do Código Civil, e da Boa Fé Objetiva, presente no artigo 422 da mesma Lei.
4. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida.
5. Apelação conhecida e não provida.